Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005833-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (AGRAVANTE), AUGUSTO GOMES PAES - CPF: 148.613.297-95 (AGRAVADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES - REMANEJAMENTO DEFERIDO EM LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001933-87.2023.8.11.0006 impetrado por
AUGUSTO GOMES PAES
, pela qual foi concedida parcialmente a liminar, determinando que a Impetrada, ora Agravante, cumpra o previsto no art. 15.6 do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST e providencie o remanejamento do impetrante. (id.

162425686, p. 105-109).

Em suas razões recursais (id. 162425669), a Agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de remanejamento do candidato entre o Ciclo Básico e o Ciclo Clínico.

O efeito suspensivo foi deferido em id. 162633652.

Contrarrazões pela Agravada apresentadas em id. 163491693, refutando os argumentos do recurso e pugnando pela sua improcedência e validação da liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

Isento de preparo, consoante certidão de id. 162443653.

Conclusos por redistribuição (id. 174877158).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1o Grau, constato, contudo, que no dia 17 de julho último foi proferida sentença denegatória da segurança no feito originário de n.o 1001933-87.2023.8.11.0006, sendo o processo extinto, com resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001933-87.2023.8.11.0006 impetrado por
AUGUSTO GOMES PAES
, pela qual foi concedida parcialmente a liminar vindicada.

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1o Grau, constato que no dia 17 de julho último foi proferida sentença denegatória da segurança vindicada no feito originário de n.o 1001933-87.2023.8.11.0006, sendo o processo extinto, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Na situação em análise, o Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST, em seu item 4.1.1 estabeleceu que “as vagas remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina são referentes aos dois primeiros ciclos, portanto, o candidato deve apresentar uma carga horária que esteja entre a mínima e máxima correspondente à carga horária da vaga disponibilizada” e estabeleceu quanto à 4a Fase/Ciclo – a almejada pela parte impetrante -: carga horária mínima de 1920h e máxima de 2549h (ID n.o 112161159).

Posteriormente, foi publicado o Edital Complementar n.o 001/2023 – UNEMAT/COVEST que incluiu o item 4.1.3 prevendo: “Para fins de cálculo da carga horária constante no histórico escolar, o candidato deve considerar o total de horas das disciplinas cursadas. Não sendo computadas as horas referentes às atividades extracurriculares, bem como, às complementações não obrigatórias.”

As disposições são claras e não abrem margem a interpretações.

Ao analisar o histórico escolar do impetrante (ID n.o 112161155), observa-se a quantidade de 2.763h de carga horária realizada, isto é, superior ao máximo estabelecido pelo item 4.1.1 do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST, para classificar-se à 4a Fase/Ciclo.

O impetrante pretende extrair as 264h de atividades complementares. Contudo, de acordo com a observação constante em seu histórico escolar, trata-se de “Total Carga Horária Exigida Atividades Completares: 200”. Portanto, se é exigida, é obviamente obrigatória, e, por conseguinte, deve ser computada por, repita-se, se tratar de complementação obrigatória, não se aplicando a parte final do item 4.1.3.

Esclarecendo: as 264h deveriam ser extraídas do cômputo do total de carga horária cursada, apenas caso se tratasse de complementação não obrigatória, o que não é o caso.

Em que pese as diversas argumentações apresentadas pela parte impetrante, fato é que sua carga horária realizada é claramente superior.

De mais a mais, a pretensão liminar esbarra em conhecida e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo por objetivo instaurar debate sobre o conteúdo de provas e os respectivos critérios de avaliação, colide em primeiro lugar com a premissa de que tutela de tal natureza não se mostra possível no limitado e estreito limite cognitivo do mandado de segurança. E em segundo lugar, no cediço entendimento de que não é dado ao Judiciário substituir a Comissão de Concurso quanto ao critério de avaliação.

Em precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculante, fixou-se a seguinte tese de Repercussão Geral (RE 632.853/CE): "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Outrossim, através da leitura do Edital n.o 010/2022 – UNEMAT/COVEST, conclui-se que as vagas foram distribuídas em 2 (dois) grupos. Sendo o Ciclo Básico, que abrange a 2a à 4a fase do Curso de Medicina, e o Ciclo Clínico, que abarca a 5a a 8a fase.

Esses 2 (dois) grupos tiveram provas diversas, cujos conteúdos programáticos também se distinguiam.

Sendo assim, o remanejamento mostra-se possível entre etapas do mesmo ciclo. Ou seja, entre a 2a e a 4a fase (Ciclo Básico) e a 5a e 8a fase (Ciclo Clínico), uma vez que dentro do mesmo ciclo os critérios de avaliação foram iguais.

Em sendo assim, revendo o posicionamento adotado por ocasião da concessão da medida liminar, o impetrante não tem o direito de ser alocado em vaga destinada ao Ciclo Clínico (5a fase), na exata medida em que disputou vaga destinada ao Ciclo Clínico (4a fase), submetendo-se a prova diversa da aplicada aos candidatos que disputaram vaga do Ciclo Clínico.

Diante do exposto, DENEGO a segurança vindicada pelo impetrante, REVOGANDO, por consequência, a medida liminar concedida em id. 112253538. (...)
”.
(g.n.) (id. 123445493, do processo originário).

Com efeito, sendo proferida sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Portanto, a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.” (N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023